Tribunal: TJDFT
Processo: 0016443-06.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016443-06.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTOVALDO DA FRANCA CARDOSO, ASNOR OLIVEIRA AMARANTE, BENEDITO RIBEIRO GOMES, CLAUDINO RAMOS DA COSTA, DONATO JOSE DA ROCHA, EDMAR ANDRADE DE ALMEIDA, FRANCISCO FABIO DA NOBREGA PORTELA, FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO XAVIER DE MOURA FREITAS DURAES, GERALDO MAGELA SOARES, GERCINO ELIAS DO NASCIMENTO, GILBERTO ALVES NERY, JOAO FLAVIO IEMINI DE REZENDE, JOSE ARNALDO LEITE, JOSE DE ARAUJO RODRIGUES, JOSE ROBERTO LUGON, MARCOS UBIRAJARA QUEIROZ LESSA, MARIA DALVA CESAR LEITE NUNES, MILTON GONCALVES DE ARAUJO, NATERCIO GOMES DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, OVIDIO DA ANUNCIACAO BARRETO, RUTH MARIA BEZERRA SILVA, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, SILEIMANN KALIL BOTELHO, SILVIA MARIA MARQUES, TARCISIO MOTA DA SILVA, ZULMA GRECIA DA SILVA SARAIVA CESSIONÁRIO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente SANTA MARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IDs 22034268/22034279 e 22033020/22033029), para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se pretende certidão para participação no REFIS, bem como que apresente os seguintes documentos: I) cópia do documento pessoal do sócio ou administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MARCOS UBIRAJARA QUEIROZ LESSA e ORDENATO CANDIDO BORBA (IDs 22034268/22034279 e 22033020/22033029), cedidos originariamente ao cessionário PREMIUM PARTICIPACOES LTDA, apresentado pelo requerente SANTA MARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. De todo modo, conforme informação do próprio ente devedor, registra-se que o presente precatório encontra-se pendente de discussão judicial (IDs 17528325/17528327). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios